Tribunal: STF
Processo: Rcl 50781
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Associação Sergipana do Ministério Público em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo 0801962-69.2014.4.05.8500. 



    Na petição inicial, a parte reclamante alega desrespeito à decisão proferida na ADI 3.783, em que esta Corte reconheceu a natureza indenizatória da verba paga a título de auxílio-moradia aos membros do Judiciário e do Ministério Público. 



    Argumenta que o tribunal reclamado consignou que se trata de verba de natureza remuneratória, por entender que agentes políticos deveriam se submeter ao art. 60-A e art. 60-B da Lei dos Servidores Públicos Federais.



    Sustenta a orientação do STF e STJ no sentido de que os valores recebidos a título de auxílio-moradia por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público possuem natureza estritamente indenizatória. Alega que os tribunais de todo país passaram a conceder, coletiva e individualmente decisões para afastar a tributação do IRPF sobre a mencionada verba. 



    Requer, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    É o breve relatório.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na petição inicial, a parte reclamante alega que o juízo reclamado teria afrontado o decidido por esta Corte no julgamento da ADI 3.783, cujo ementa transcrevo: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTENSÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AOS MEMBROS INATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. I . I NCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. A Lei n° 8.625/1993 – Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP) –, ao traçar as normas gerais sobre a remuneração no âmbito do Ministério Público, não prevê o pagamento de auxílio-moradia para membros aposentados do parquet. Como a LONMP regula de modo geral as normas referentes aos membros do Ministério Público e não estende o auxílio-moradia aos membros aposentados, conclui-se que o dispositivo em análise viola o art. 127, § 2º, da Carta Magna, pois regula matéria própria da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e em desacordo com esta. II . I NCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. O auxílio-moradia constitui vantagem remuneratória de caráter indenizatório. Portanto, é devido apenas em virtude da prestação das atividades institucionais em local distinto, enquanto estas durarem. Como decorre da própria lógica do sistema remuneratório, o auxílio moradia visa ressarcir os custos e reparar os danos porventura causados pelo deslocamento do servidor público para outros locais que não o de sua residência habitual. Dessa forma, parece lógico que tal vantagem seja deferida apenas àqueles servidores em plena atividade, que se encontrem nessa específica situação, e apenas enquanto ela durar, não se incorporando de forma perpétua aos vencimentos funcionais do servidor. O auxílio-moradia deve beneficiar somente o membro do Ministério Público que exerça suas funções em local onde não exista residência oficial condigna. Assim, a extensão de tal vantagem aos membros aposentados, que podem residir em qualquer lugar, visto que seu domicílio não está mais vinculado ao local onde exerçam suas funções (CF, art. 129, § 2º), viola os princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade e da moralidade. III . AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE”. (ADI 3.783, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe 6.6.2011)



    No julgamento do citado paradigma, esta Corte assentou o caráter indenizatório do auxílio-moradia, tendo em vista ser devido apenas em virtude da prestação das atividades institucionais em local distinto, enquanto estas durarem. A decisão reclamada, por sua vez, tratou da natureza jurídica da citada verba para fins de incidência de imposto de renda, conforme se depreende do seguinte trecho da decisão reclamada:



    “(…) Na espécie, o acórdão integrado pelo julgamento dos embargos de declaração, ids. 10835123 e 11965062, limitou-se a asseverar que, por não representar acréscimo patrimonial em razão de sua natureza indenizatória, não há incidência de imposto de renda sobre a percepção do auxílio-moradia 



    3. A rubrica indenizatória foi criada para ressarcir prejuízo ou recompô-lo, conforme as previsões dos art. 60-A e 60-B da Lei 8.112/1990, bem como outras espécies normativas que regulam matéria, de modo algum afasta a ação dos agentes públicos responsáveis pela tributação. 



    4. Neste sentido, afigura-se razoável e inserta no poder-dever da Administração Tributária o ato de exercer a fiscalização sobre os ganhos auferidos a título de auxílio-moradia, não se reputando ilegal o ato praticado pelo Delegado da Receita Federal em Sergipe, remanescendo hígido o Ato Declaratório da SRF 87/99, objeto da impetração do mandado de segurança (…)”. (eDOC 5, p. 5)



    Desse modo, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado – acerca da natureza jurídica do auxílio-moradia, para incidência de imposto renda – e o assentado por esta Corte na ADI 3.783, que apenas definiu a natureza da citada verba.



    Nesses termos, não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação. 2. In casu: a) A Súmula Vinculante 17 dispõe que não incidem juros de mora sobre os precatórios pagos no período previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal; b) Neste feito, o reclamante se insurge contra decisão que determinou a incidência de juros de mora sobre precatório pago fora desse período. Não há identidade ou similitude entre o ato impugnado e a súmula vinculante tida por desrespeitada. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 20.564 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10.8.2015) 



    Registro ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NAS RECLAMAÇÕES 6370 E 6755. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PENHORA DE CRÉDITO. ADI 1.662. 1. Não há estrita identidade entre a decisão reclamada, que determinou o bloqueio de repasse de Secretaria de Município a empresa pública, e o paradigma invocado (ADI 1.662, Rel. Min. Maurício Corrêa), que vedou o sequestro de numerário em razão da não inclusão no orçamento de verba necessária à satisfação de precatório. Precedentes. 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, que deve ser impugnada por recurso próprio. 3. Agravos internos aos quais nego provimento”. (Rcl 6.370 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 7.6.2016) 



    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de liminar. (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente